Tribunal: TJSP
Processo: 2140037-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Incapacidade Laborativa Permanente
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
COMPETÊNCIA – Benefício previdenciário – Cumprimento de Título Judicial do TRF da 3a Região – Justiça Federal – Comarca que não é sede de Vara Federal – Jurisdição delegada – CF/1988, art. 109, § 3o - Remessa dos autos para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região.